Tribunal: TJES
Processo: 0007723-05.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007723-05.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CATTEGRAN GRANITOS DO BRASIL EIRELI

APELADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DE BEM MÓVEL INCOMPLETO E COM DEFEITOS. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. NOTIFICAÇÃO REGULAR E AUSÊNCIA DE PREÇO VIL. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de tutela cautelar antecedente convertida em principal, proposta em face do BANCO CNH CAPITAL S.A. A autora pleiteava a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, a declaração de inexistência de débito e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, alegando a ausência de prestação de contas após alienação extrajudicial de bem apreendido. A sentença considerou regular a cobrança do saldo devedor remanescente e a notificação da autora, condenando-a ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve revelia da parte ré em razão da suposta intempestividade da contestação; (ii) estabelecer se houve irregularidade na venda extrajudicial do bem, com prática de preço vil e ausência de prestação de contas; (iii) determinar se a negativação do nome da autora configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contestação apresentada pela parte ré foi considerada tempestiva, tendo em vista a suspensão dos prazos processuais no dia 02/11/2018 (feriado de Finados), conforme o Ato Normativo nº 217/2017 do TJES, e o cômputo regular do prazo de 5 dias úteis previsto no art. 306 do CPC.

O art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, permite a venda extrajudicial de bem apreendido sem necessidade de avaliação prévia, desde que o devedor seja notificado e haja prestação de contas. No caso, restou comprovado que a autora foi devidamente cientificada da venda, do valor da arrematação e do saldo remanescente.

A alegação de preço vil não se sustenta, pois o valor de mercado apresentado pela autora refere-se a bem em perfeito estado de conservação, enquanto a escavadeira apreendida apresentava defeitos graves, conforme auto de busca e apreensão, o que justifica a expressiva depreciação no valor de venda.

A cobrança do saldo remanescente e a consequente negativação do nome da autora configuram exercício regular de direito por parte do credor fiduciário, não havendo ilicitude a ensejar dano moral. A jurisprudência reconhece a validade da negativação desde que comprovada a existência de débito, o que ocorreu no presente caso.

A ausência de ato ilícito e a comprovação da dívida afastam a pretensão de indenização por danos morais, nos termos do art. 186 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contestação apresentada dentro do prazo legal, computado com a exclusão de feriado local, afasta a configuração de revelia.

A venda extrajudicial de bem com defeitos relevantes, desde que precedida de notificação e prestação de contas ao devedor, é válida e não configura prática de preço vil.

A negativação do nome do devedor em razão de saldo remanescente regularmente constituído configura exercício regular de direito e não enseja dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 306, 308, 373, I, e 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 186 e 884; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1742102/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 23.03.2023, DJe 04.04.2023.
TJES, Apelação Cível nº 5001341-64.2022.8.08.0047, Rel. Des.ª Marianne Júdice de Mattos, j. 04.09.2023.

TJES, Apelação Cível nº 5010633-84.2022.8.08.0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 20.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por CATTEGRAN GRANITOS DO BRASIL EIRELI ME contra a sentença proferida
às fls. 428/43
1
, integralizada pela decisão de
fls. 438, pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES,

nos autos da “Ação de Tutela Cautelar Antecedente”, ajuizada
em face de
BANCO CNH CAPITAL S.A.,
que julgou improcedente
s
o
s
pedido
s da
inicial.
Em
consequência, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

A demanda foi inicialmente proposta com pedido de tutela cautelar para a imediata exclusão do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito. Posteriormente, com base no art. 308 do CPC, a parte autora aditou a petição inicial, pleiteando, cumulativamente, a declaração de inexistência do débito e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

A autora alegou que, após o ajuizamento de ação de busca e apreensão (processo nº 0002703-72.2014.8.08.0014), na qual o bem alienado fiduciariamente fora apreendido e posteriormente leiloado, o banco réu promoveu cobrança de suposto saldo remanescente, sem, contudo, apresentar prestação de contas da operação, tampouco realizar prévia avaliação do bem vendido extrajudicialmente.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial, por entender que, no caso concreto, restou suficientemente demonstrada a cientificação da parte autora, com base na prova documental (notificação de fl. 322), quanto à realização do leilão, ao valor da venda e ao saldo remanescente, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, reiterando os argumentos da inicial. Sustenta,
inicialmente, a existência de revelia da parte ré, em razão da extemporaneidade da apresentação da contestação. No mérito, aduz
a ilicitude da cobrança diante da ausência de prestação de contas e da desproporção entre o valor do bem leiloado e o valor de mercado, bem como a indevida negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.
Pugna
, assim,
pel
o provimento do apelo para a reforma integral da sentença e o acolhimento dos pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida (
fls. 494/502)
,
manifestando-se
, preliminarmente,
contrária à
declaração de revelia, haja vista a tempestiva juntada da contestação nos autos
. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

1. Da alegada revelia da apelada

A princípio
,
a parte

a
pelante argui a
ocorrência
de revelia da Recorrida, sob o fundamento de que a contestaç
ão
fo
i
apresentada de forma intempestiva, considerando o rito processual da tutela cautelar antecedente, regido pelos arts. 306 e 307 do CPC.

Ocorre que,
no caso concreto,
a contagem do prazo deve considerar o feriado de 02/11/2018 (Finados), que suspendeu os prazos processuais conforme o Ato Normativo nº 217/2017 do TJES,
circunstância que torna tempestiva a juntada da contestação pela parte recorrida
.

Analisando a questão, a juntada do Aviso de Recebimento (AR) ocorreu em 30/10/2018. O prazo legal para contestar em sede de tutela cautelar antecedente é de 5 (cinco) dias, conforme o art. 306 do CPC. Desse modo, a contagem do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da citação ocorrida em 30/10/2018,
inicia-se em 31/10/2018 (quarta-feira) e se estende até 07/11/2018 (quarta-feira)
, conforme o seguinte cronograma:

. 31/10/2018 (quarta-feira) - 1º dia útil

. 01/11/2018 (quinta-feira) - 2º dia útil

. 02/11/2018 (sexta-feira) - Feriado (suspensão do prazo)

. 05/11/2018 (segunda-feira) - 3º dia útil

. 06/11/2018 (terça-feira) - 4º dia útil

. 07/11/2018 (quarta-feira) - 5º dia útil

Portanto, tendo a contestação sido protocolada em 07/11/2018, verifica-se que a peça processual foi apresentada dentro do prazo legal. Tal entendimento foi, inclusive, ratificado pelo próprio Juízo de primeiro grau em despacho de
fl. 412
.

2. Da
alienação
extrajudicial do bem e da prestação de contas

Ultrapassado este primeiro ponto,
a a
pelante alega a ocorrência de preço vil
(R$ 13.800,00)
na
alienação realizada pela recorrida
do bem,
que sob sua ótica seria avaliado em
R$ 300.000,00, e a ausência de prestação de contas, enquanto a
a
pelada defende a regularidade
e legalidade
de
seu procedimento
.

Ante o inadimplemento das obrigações decorrentes de contrato de alienação fiduciária, a
pós a apreensão do bem
objeto
e sua subsequente venda extrajudicial — conforme autorizado pelo art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 — o produto da alienação deverá ser imputado ao saldo devedor remanescente do contrato. A depender do valor obtido com a venda,
visando
preservar o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, conforme preceitua o art. 884 do Código Civil, três hipóteses distintas podem ser delineadas:

I – Quitação integral da dívida:
quando o valor arrecadado com a venda do bem for exatamente equivalente ao montante do débito contratual, ensejando a extinção da obrigação.

II – Excedente em favor do devedor:
verificado quando o bem é alienado por valor superior ao da dívida, hipótese em que o saldo positivo remanescente deverá ser restituído ao devedor.

III – Insuficiência para quitação:
quando o valor apurado na venda não for suficiente para adimplir a totalidade do débito, permanecendo saldo devedor em favor do credor, que poderá cobrá-lo pelas vias ordinárias
.

Diante dessa pluralidade de contextos, o art. 2º do
Decreto-Lei
911/69,
acrescido pela Lei nº 13.043, de 2014,
disciplina a necessidade de comunicação do devedor quanto ao saldo remanescente com a devida prestação de contas para que, assim, possa-se efetuar a cobrança:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

O
novo artigo 2º desta norma,
faculta ao credor fiduciário vender o bem apreendido a terceiros, sem a necessidade de leilão, hasta pública, ou avaliação prévia.
A condicionante existente determina

apenas
que o credor aplique o valor da venda na quitação de seu crédito e, se houver saldo, o entregue ao devedor, com a devida prestação de contas.

Logo,
diante da interpretação jurídica dessa norma,
conclui-se que a apreensão do bem e sua venda pelo credor não implica necessariamente o término das obrigações relativas ao contrato, pois a venda não equivale à quitação da dívida. De outro lado, a venda acarreta uma alteração contratual, na medida em que os valores previstos no contrato podem não corresponder ao montante do débito. Exatamente por isso, mostra-se imprescindível a prestação de contas a qual o Decreto-Lei 911/69 faz referência.

Na hipótese,
a
sentença
de improcedência dos pleitos contidos na inicial,
corretamente,

baseou-se
na
notificação extrajudicial
juntada
à fl. 322 dos autos originários, da qual consta notificação enviada à autora, informando a data do leilão (18.11.2016), o valor de arrematação do bem (R$ 13.800,00), o valor da dívida na data da venda de R$ 224.539,59, e que, após a amortização, restou um saldo remanescente de R$ 210.739,59, possibilitando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como o cumprimento do dever de transparência e boa-fé objetiva.

A jurisprudência
do c. Superior Tribunal de Justiça

consolidou entendimento no
sentido de que a notificação
extrajudicial
do devedor sobre a
alienação
do bem e o saldo remanescente,
ônus atribuído ao credor fiduciário,

perfaz a condicionante
para a regularidade da cobrança
da dívida oriunda de alienação fiduciári
a:

[...]
É do credor fiduciário, após a consolidação da propriedade fiduciária decorrente da mora do devedor, o ônus de comprovar a venda do bem e o valor auferido com a alienação, porquanto a administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do quantum e a entrega de eventual saldo ao devedor, principalmente após a entrada em vigor da Lei nº 13.043/2014, que alterou o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, a qual consignou, expressamente, a obrigação do credor fiduciário de prestar contas
[...]
(STJ - REsp: 1742102 MG 2018/0117624-5, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 23/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023).

Giro outro,

a

a
pelante impugna o valor atribuído à alienação da Escavadeira Hidráulica E215B, objeto da ação de busca e apreensão, por considerá-lo manifestamente vil. Tal assertiva ampara-se em declaração prestada pela empresa especializada “Pianna Máquinas e Equipamentos” (fl. 330), emitida em 25 de maio de 2014, a pedido da própria Apelante. No referido documento, a empresa
descreve
que o valor de mercado de uma escavadeira do mesmo modelo e ano gira em torno de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Ocorre que a
apuração de valor de mercado traduz a realidade de um bem em perfeito funcionamento, sem avarias e defeitos, apto ao pleno funcionamento. De forma oposta, a escavadeira apreendida nos autos da ação de busca e apreensão não tinha sequer a possibilidade de utilização, ante a existência de inúmeros defeitos e incompletudes em sua estrutura.

C
onforme Auto de Busca e Apreensão de fls. 75
,
subscrit
o
pelo Oficial de Justiça que realizou as diligências,

a e
scavadeira Hidráulica em questão
foi apreendida
:

“
(...) sem a esteira do lado esquerdo (necessária para seu descolamento), sem a concha na parte frontal (também em manutenção) e com a tampa do motor aberta, que se apurou que era para reparar o funcionamento irregular do mesmo”
(
Auto de Busca e Apreensão de fls. 75
)
.

O
estado de conservação do bem,
diante de graves defeitos e supressão de peças essenciais ao funcionamento,
revela sua inaptidão para o uso regular, exigindo intervenções substanciais para a restauração de sua funcionalidade original. Tal condição compromete severamente sua utilidade e acarreta significativa depreciação de seu valor de mercado.

Conforme entendimento deste Tribunal,
“a legislação de regência não determina que a venda extrajudicial seja realizada pelo preço contido na Tabela FIPE, notadamente no caso dos autos, em que é incontroversa a existência de falha no motor”

(TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5001341-64.2022.8.08.0047 - Relatora: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Julgado em: 04/09/2023).

Portanto,
i
ncumbia à parte autora, na condição de requerente, o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, no que tange à prática de alienação por preço vil.
O r
eferido dispositivo legal consagra a distribuição dinâmica do ônus da prova, atribuindo à parte que alega o dever de comprovar suas afirmações.

No caso concreto, embora a Apelante tenha apresentado declaração de valor de mercado de máquina similar, deixou de comprovar que a escavadeira objeto da alienação possuía, à época, as mesmas condições funcionais e comerciais descritas no documento de fl. 330. Ao revés, os elementos constantes dos autos demonstram o estado precário do bem, comprometido por avarias graves e ausência de peças essenciais ao seu funcionamento.

Nesse cenário, ausente prova idônea e suficiente capaz de infirmar a regularidade da alienação, não há como acolher a tese de preço vil.

3. Da negativação indevida e do dano extrapatrimonial

Considerando que a
legalidade da
cobrança do saldo remanescente, a negativação do nome da Apelante, em razão de seu inadimplemento, configura exercício regular de direito da Apelada. A conduta da Apelada não pode ser considerada ilícita, pois agiu dentro dos limites
do Decreto-Lei Decreto lei n° 911/69
ao cobrar uma dívida existente e notificar
regularmente
a devedora.

Nesse sentido,
este
Tribunal de Justiça já se manifestou, afirmando que a inscrição no cadastro de inadimplentes é exercício regular de direito quando há comprovação da dívida decorente de alienação fiduciária:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ENTREGA VOLUNTÁRIA DO BEM. INSERÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. ARTIGO 1.366 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É sabido que a existência de saldo excedente pendente de pagamento representa óbice ao acolhimento da pretensão relativa à declaração de inexistência de débito, haja vista que o devedor continua responsável até a integral satisfação da dívida. 2. Cumpre ressaltar que a cobrança do saldo remanescente constitui mera decorrência do art. 1.366 do Código Civil que prevê expressamente: “Quando, vendida a coisa, o produto não bastar para o pagamento da dívida e das despesas de cobrança, continuará o devedor obrigado pelo restante”.
3. Comprovado saldo devedor excedente, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e, portanto, indenização por dano moral.

4. Se as parcelas restantes não foram adimplidas, a negativação do nome do autor foi regular, inserido nos órgãos de proteção de crédito no pleno exercício de direito por parte do credor. 5. "(...) Se as parcelas restantes do empréstimo não estavam pagas, a negativação do nome da autora foi regular, inserido no exercício regular de um direito por parte do credor. Dano moral. Inocorrência." (Apelação Cível n. 9233917-92.2008.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 21/11/2011) 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5010633-84.2022.8.08.0011. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Magistrado: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Data: 20/Fevereiro/2024. Assunto: Indenização por Dano Moral).

Dessa forma, a existência de saldo excedente representa óbice ao acolhimento da pretensão relativa à declaração de inexistência do débito relacionado com a Cédula de Crédito Bancário, haja vista que o devedor continua responsável até a integral satisfação da dívida, nos termos do art. 2º, Decreto lei n° 911/69.
E p
ara a configuração do dano moral, exige-se a prática de um ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre eles. No presente caso, não se verifica a ocorrência de ato ilícito por parte da
a
pelada, pois a negativação foi decorrente do inadimplemento contratual da
a
pelante.

4. Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso de
a
pelação interposto pela
a
pelante, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença
integralmente
.

Ante o desprovimento recursal, majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.